Tribunal: TJDFT
Processo: 0738414-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando cujas penas foram unificadas no regime fechado, com perda de um sexto dos dias remidos pelo trabalho e fixação de nova data-base para a concessão de benefícios - o da última falta grave - depois de praticar novo crime doloso enquanto cumpria pena.
2 Nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso durante a execução constitui falta grave e interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciado a partir do cometimento da infração. Súmula 534/STJ.
3 Agravo não provido.